Tribunal: STF
Processo: AI 707282
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-06-17
Data de publicação: 2008-06-17

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Agravo Regimental. Interposição contra decisão que
   provê agravo de instrumento regular, para conversão em recurso
   extraordinário. Decisão que não implica admissibilidade deste,
   nem pré-juízo sobre suas razões. Decisão mantida. Agravo
   regimental improvido. O mero provimento a agravo de instrumento
   para subida e exame de recurso extraordinário não implica
   admissibilidade deste, nem pré-juízo sobre suas
   razões.
RECURSO. Agravo de instrumento. Decisão agravada.
   Alegação de que um de seus fundamentos não foi infirmado.
   Inocorrência. Agravo regimental improvido. É regular a conversão
   em recurso extraordinário de agravo de instrumento que infirma
   todos os fundamentos da decisão agravada.